Tribunal: TJES
Processo: 5003120-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003120-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003120-22.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDO: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais desde as datas de devolução dos cheques.

Em suas razões recursais (ID 8516935), o recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de que os cheques foram emitidos nominalmente a terceiro (Tarzan Loterias) e não houve endosso. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, afirmando que apenas emprestou os cheques a terceiro (Paulo Cesar Laia Barbosa), que seria o real devedor. No mérito, alega a ausência de comprovação da origem da dívida e questiona a taxa de juros aplicada. Requer, ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Passo, então, à análise das questões preliminares suscitadas pelo recorrente.

Ilegitimidade Ativa

O recorrente alega a ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de que os cheques foram emitidos nominalmente a terceiro (Tarzan Loterias) e não houve endosso. Compulsando os autos, verifico que, de fato, com exceção do cheque nº 000162, os demais cheques foram emitidos nominalmente a Tarzan Loterias.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos de ID 8516846 a ID 8516850, os cheques nominais foram devidamente endossados, mediante carimbo da empresa e assinatura.

Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade ativa do recorrido.

Ilegitimidade Passiva

O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que apenas emprestou os cheques a terceiro (Paulo Cesar Laia Barbosa), que seria o real devedor.

A alegação, também, não merece prosperar.

O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo o emitente o principal obrigado. O fato de o recorrente alegar que emprestou os cheques a terceiro não o exime da responsabilidade pelo pagamento, uma vez que foi ele quem emitiu os títulos.

Ademais, ainda que o recorrente alegue que o terceiro (Paulo Cesar Laia Barbosa) assumiu a dívida, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade do recorrente, emitente dos cheques. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito
, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem da dívida e questiona a taxa de juros aplicada.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido autoral, assim se manifestou (ID 8516883):

"Inicialmente, convém esclarecer que, em regra, o cheque é título de crédito não causal, dotado das características da cartularidade, literalidade e autonomia, de livre circulação e sem vínculo com qualquer negócio jurídico subjacente, de forma que, havendo endosso, eventual inadimplemento da obrigação originariamente assumida por terceiro não afeta o endossatário, salvo má-fé.

Com efeito, caso o emitente da cártula tivesse a intenção de a vincular a negócio jurídico específico, bastaria apor na cédula a cláusula “não à ordem”, pela qual a circulação do título se daria por meio de cessão de crédito, e não por endosso. Não o tendo feito, fica impedido de opor a terceiro-endossatário de boa-fé as exceções que teria contra o beneficiário-endossante.

Nesse contexto, competia ao requerido comprovar a alegada ilicitude na obtenção dos títulos pelo demandante, a fim de infirmar a presunção de boa-fé do detentor da cártula. Outrossim, verifica-se no verso do cheque o endosso, bem como, restou comprovado na audiência de instrução e julgamento o crédito pertencente ao requerente.

Por fim, consta no verso do título o motivo de devolução do mesmo pela instituição bancária, motivo 11 e motivo 12 que correspondem à insuficiência de fundos, e não por falta de endosso. Do confronto dos depoimentos e das provas orais produzidas, observa-se que não há elementos suficientes para afastar a certeza e liquidez do débito que acompanham o título carreado à inicial."

Compartilho do mesmo entendimento.

O cheque é título de crédito autônomo e literal, sendo desnecessária a comprovação da
causa debendi
, salvo se demonstrada a má-fé do portador do título. Nesse sentido, caberia ao recorrente comprovar a inexistência da dívida ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da citação, também não merece prosperar, pois, tratando-se de cobrança de cheques, os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data de devolução dos títulos, conforme corretamente fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)